Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-37.2019.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconsistência no corpo do julgado - Erro material reconhecido – Sanação determinada - Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do decisum.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000318-37.2019.8.26.0539/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que
são embargantes EMERSON ANDRADE MAXIMIANO e DANIELA SILVA ROSA
MAXIMIANO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos sem alteração do resultado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000318-37.2019.8.26.0539/50000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no
40683
2
VOTO No: 40683
EDEC. N°: 1000318-37.2019.8.26.0539/50000
COMARCA: Santa Cruz do Rio Pardo (3a V. Cível)
EMBGTES.: Emerson Andrade Maximiano e Daniela Silva Rosa
Maximiano (A-Aptes.)
EMBGDO.: Banco Santander (Brasil) S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inconsistência no corpo do
julgado - Erro material reconhecido Sanação determinada -
Embargos acolhidos, sem alteração do resultado do decisum.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Emerson Andrade Maximiano e Daniela Silva Rosa Maximiano ao v.
acórdão de fls. 169/181, que negou provimento ao recurso por eles
manejado contra a r. sentença de fls. 119/126, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano
moral movida em face de Banco Santander (Brasil) S.A., ora embargado.
Alegam os embargantes, em resumo, que o v.
acórdão, no item atinente ao relatório, a fls. 170, constou como valor da
causa a quantia de R$45.000,00, quando, em verdade, o montante
correto é de R$13.000,00.
Pede-se que sejam acolhidos os presentes embargos
para a sanação do vício alegado (erro material).
É o relatório.
2. De feito, anota-se a ocorrência de simples lapsus
calami no corpo do v. acórdão (fls. 170), ao qual ora se impõe correção,
bastando substituir a expressão onde se lê “... e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$45.000,00)” por “... e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$13.000,00, fls. 50, 51/52 e 53).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000318-37.2019.8.26.0539/50000 - Santa Cruz do Rio Pardo - Voto no
40683
3
3. Isto posto, sem alteração do resultado do
julgamento, apenas para a sanação do erro material detectado no corpo
do v. acórdão, acolhem-se os presentes embargos de declaração a fim
de promover a retificação indicada no item 2 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica